Tribunal: TJDFT
Processo: 0712468-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712468-51.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO MAGGI SCHEFFER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, BANCO CENTRAL DO BRASIL, UNIÃO FEDERAL DECISÃO 1. Embora ponderáveis os fundamentos da r. decisão agravada, esta Turma conta com precedente que ampara a suspensão liminar do ato judicial impugnado, até para evitar marchas e contramarchas processuais, com o deslocamento para a Justiça Federal e, eventualmente, a devolução para a Justiça local. Refiro-me ao ac. 1.236.290/ Des. Des. Sérgio Rocha, 2020, assim resumido: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EREsp no 1.319.232/DF. SOBRESTAMENTO DO FEITO AFASTADO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM. DÍVIDA SOLIDÁRIA. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. LIQUIDAÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. 1. A liquidação provisória de sentença proposta apenas em face do Banco do Brasil deve ser processada na Justiça Comum Estadual (Súmula 508 do STF). 2. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. (CC 275) 3. Incabível a liquidação por procedimento comum quando não é necessário pronunciamento sobre fatos novos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. 4a T. Cível, ac. 1236290, Des. Sérgio Rocha, julgado em 2020) 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada até o julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 10.05.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR